Tribunal: TJES
Processo: 0007289-06.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0007289-06.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ESTENISLAU DOS SANTOS GONCALVES e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0007289-06.2021.8.08.0048

APELANTES: ESTENISLAU DOS SANTOS GONCALVES, JHONATAN RUFINO BERETA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO
S
DA
S
DEFESA
S.

ROUBO MAJORADO (ARTIGO 157, §2º, INCISO II, C/C ARTIGO 70, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO. CRITÉRIOS IDÔNEOS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. NECESSIDADE DE AFERIÇÃO.
RECURSO
S

IMPROVIDOS. PENA DO RÉU JHONATAN RUFINO BERETA REDUZIDA EX OFFICIO.

1. Hipótese em que a fixação da pena-base, mensurada com fundamento na avaliação negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime, revestiu-se de fundamentação adequada, condizente com as especificidades do caso concreto, atendendo, dessa forma, ao princípio da individualização da pena.

2. Apesar de ter negado no seu interrogatório em juízo os fatos descritos na denúncia, o réu Jhonatan confessou a prática delitiva na esfera policial. Desse modo, de acordo com entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, a confissão do acusado, seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada - ainda que não tenha sido expressamente adotada na formação do convencimento do Juízo como um dos fundamentos da condenação -, não lhe retira o direito ao reconhecimento da atenuante.

3.
Recurso
s
conhecido
s
e, no mérito,
im
provido
s. Pena do réu Jhonatan Rufino Bereta reduzida,
EX OFFICIO
, para
05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses e 05 (cinco) dias de reclusão
e 10 (dez) dias-multa
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, reduzindo-se ex officio a pena do apelante Jhonatan Rufino Bereta nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0007289-06.2021.8.08.0048

APELANTES: ESTENISLAU DOS SANTOS GONÇALVES, JHONATAN RUFINO BERETA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recursos de
Apelação Criminal
interpostos por
ESTENISLAU DOS SANTOS GONÇALVES e JHONATAN RUFINO BERETA
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Serra/ES (Id. 4648167, pp. 363-367), por meio da qual os réus foram condenados pela prática do delito descrito no art. 157, § 2º, incio II, na forma do art. 70, todos do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, cada.

Nas razões recursais, pp. 407/412 e 415/418, as defesas técnicas pugnam pelo redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, argumentando, em síntese, que a exasperação foi promovida com base em fundamentação equivocada, genérica e inidônea.

Emerge da Denúncia que, no dia 30 de abril de 2021, por volta de 16h31min, na Avenida Abido Saad, Bairro Castelândia, na Serra, os réus, em concurso, subtraíram para si, mediante grave ameaça, os celulares das vítimas Maria de Lourdes Soares Santos de Sousa e Luana Lourenço de Jesus.

Consta dos autos que os réus adentraram em um ônibus, apontaram o que se acreditava tratar de uma arma de fogo em direção aos passageiros e determinaram que eles entregassem seus pertences.

Ato contínuo, em posse dos bens subtraídos, empreenderam fuga, momento em que populares que estavam dentro do transporte público visualizaram policiais militares em patrulha e pediram ajuda.

Nesse diapasão, os passageiros do veículo informaram as características dos assaltantes e, em posse das informações, a guarnição deu início às buscas pela região, logrando êxito em encontrar dois indivíduos com as características mencionadas pelos populares, que, ao verem os agentes de polícia, demonstraram nervosismo.

Diante da fundada suspeita, foi dada ordem de parar e, realizada a abordagem, com eles, identificados posteriormente como os ora apelantes, foram encontrados um simulacro de revólver, uma bolsa feminina com objetos pessoais e três celulares.

Apurados os fatos e realizada a instrução criminal, os réus foram condenados pela prática de roubo majorado pelo concurso de pessoas, em continuidade delitiva.

Esclarecido o contexto do caso, conheço dos recursos e passo à análise do mérito.

Na hipótese vertente,
o
s
apelante
s
não se insurge
m
contra a condenação em si
, que está devidamente alicerçada no Auto de Apreensão (pp. 15/16), no Auto de Restituição (p. 17), no Boletim Unificado (pp. 33/40), bem como no depoimento dos policiais que promoveram o flagrante, nas declarações das vítimas e na confissão dos réus.

Nada obstante, os réus impugnam a dosimetria realizada, argumentando que a exasperação da pena-base revelou-se inidônea.

Destarte, o cálculo dosimétrico, na primeira fase, foi motivado para ambos os apelantes da seguinte forma:

Na primeira fase, e
m relação a culpabilidade, exasperada, dia
n
te da circunstância de terem agido no concurso de duas pessoas;

seus antecedentes, ao que consta, são maculados, considerando condenação nos autos 0005616-85.2015, com trânsito em julgado na data 16/05/2016. Todavia, valorarei na 2º fase;
quanto a sua conduta social, nada foi coletado; não há nos autos qualquer estudo sobre sua personalidade; os motivos do crime são próprios do tipo penal, razão de não valorá-los;
as circunstâncias deve der exasperada, uma vez que o réu praticou o crime utilizando um simulacro de arma de fogo e situação que causa maior pânico na vítima. Ademais, os crimes foram realizados na dependências de um coletivo, difucultado sobremaneira as defesas das vítimas
; crime de consequências que não extrapolou a esfera material; o comportamento da vítima em nada influenciou para a prática delituosa; Sopesando, pois, as circunstâncias judiciais favoráveis e desfavoráveis, fixo a pena base em:
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 10 (DEZ) dias-multa
.

No que se refere à culpabilidade, o concurso de agentes é circunstância que, no crime de roubo, corresponde a uma causa de aumento (art. 157, § 2º, inciso III), aferível na terceira fase da dosimetria. Nada obstante, não foi reconhecida como tal pelo juízo primevo, mas sim como circunstância judicial negativa do artigo 59, do Código Penal. Não há
bis in idem
, portanto. Ademais, por se tratar de recurso exclusivo da defesa, a realocação da referida elementar para a terceira fase tem o condão de configurar
reformatio in pejus
.

Em relação aos antecedentes, a condenação constante da ação penal nº 0005616-85.2015.8.08.0048 refere-se exclusivamente ao réu ESTENISLAU, tendo ocorrido equívoco na menção do mencionado registro criminal para avaliar os maus antecedentes do réu JHONATAN. Ocorre que se trata de evidente erro material, uma vez que, tendo o juízo sentenciante consignado que a condenação pretérita seria utilizada na segunda fase, não o fez para o réu Jhonatan. Em termos práticos, portanto, a ação penal acima indicada não foi avaliada em seu desfavor.

Por sua vez, em relação às circunstâncias dos crimes, o fato de terem sido praticados em transporte público é fator que indica maior grau de periculosidade do modus operandi, sendo, portanto, idôneo para recrudescimento da pena. Sobre o tema, confira-se:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 157, CAPUT, DO CP. DOSIMETRIA. ANÁLISE DESFAVORÁVEL DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. MOTIVOS DO CRIME. OBTENÇÃO DE DINHEIRO PARA COMPRA DE DROGAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. CRIME PRATICADO NO INTERIOR DE ÔNIBUS VAZIO E COM SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. ELEMENTOS CONCRETOS QUE DEMONSTRAM QUE A AÇÃO NÃO DESBORDOU DA PERICULOSIDADE PRÓPRIA DO TIPO. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS PARA A ELEVAÇÃO DA REPRIMENDA. DECOTE DEVIDO. PLEITO MINISTERIAL DE RESTABELECIMENTO DO AUMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO.(...)

3. A
prática de crimes de roubo dentro de transportes coletivos autoriza, nos termos da abalizada jurisprudência desta Corte Superior, a elevação da pena-base por consistir, via de regra, em fundamento idôneo para considerar desfavorável circunstância judicial. Isso porque no transporte público há comumente grande circulação de pessoas, o que eleva a periculosidade da ação.
(...) 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 693887/ES. Rel. Min Ribeiro Dantas. Quinta Turma. Julgado em 15/02/2022. Dje: 21/02/2022)

Diante das considerações apresentadas, tem-se que a fixação da pena-base, mensurada com fundamento na avaliação negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime, revestiu-se de fundamentação adequada, condizente com as especificidades do caso concreto, atendendo, dessa forma, ao princípio da individualização da pena.

Nada obstante, verifico que há reparos a serem feitos na pena fixada em relação ao réu Jhonatan. Isto porque, apesar de ter negado no seu interrogatório em juízo os fatos descritos na denúncia, confessou a prática delitiva na esfera policial (p. 20).

Desse modo, de acordo com entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, a confissão do acusado, seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada - ainda que não tenha sido expressamente adotada na formação do convencimento do Juízo como um dos fundamentos da condenação -, não lhe retira o direito ao reconhecimento da atenuante, tendo em vista que esse requisito não está previsto no art. 65, III, d, do CP (AgRg no REsp 2014352/MG. Rel. Min. Messod Azulay Neto. Quinta Turma. Julgado em 13/6/2023. DJe: 16/6/2023; AgRg no HC 760122/RJ. Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro. Sexta Turma. Julgado em 28/11/2022. DJe: 30/11/2022).

Partindo dessa ideia, portanto, é necessário promover a readequação do cálculo dosimétrico da pena do réu Jhonatan.

Definida a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, fixo a pena intermediária, utilizando a fração de 1/6 em razão da aplicação da atenuante da confissão, em 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão.

Na terceira fase, aplicada a fração de 1/6 (um sexto) decorrente do concurso formal, a pena definitiva será de
05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses e 05 (cinco) dias de reclusão.

Mantenho a pena pecuniária em
10 (dez) dias-multa
, por ser mais favorável ao réu.

O regime inicial de cumprimento de pena, detraído o tempo de prisão provisória, desde 30/4/2021, deverá ser o aberto (artigo 33, § 2º, c, do CP, c/c artigo 387, § 2º, do CPP).

Arrimado nas considerações ora tecidas,

NEGO
PROVIMENTO aos recursos
, todavia, EX OFFICIO, reduzo a pena do apelante JHONATAN RUFINO BERETA para
05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses e 05 (cinco) dias de reclusão
e 10 (dez) dias-multa
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)